Tribunal: TJPA
Processo: 0811991-62.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811991-62.2017.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: HYNGRID MOURA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes a faturas de energia elétrica e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A sentença reconheceu inconsistência na medição do consumo, em razão da divergência entre o número do medidor instalado na unidade consumidora e aquele indicado nas faturas, bem como da ausência de prova técnica que demonstrasse a regularidade da cobrança.

3.

No acórdão recorrido, o colegiado manteve a sentença por entender caracterizada falha na prestação do serviço, aplicando a inversão do ônus da prova nas relações de consumo e reconhecendo o dano moral decorrente da cobrança indevida.

4.

Nos embargos de declaração, a concessionária sustenta omissão quanto: (i) à possibilidade de enriquecimento sem causa da autora; (ii) ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais; e (iii) à existência de pagamentos em atraso ou outros débitos que justificariam eventual suspensão do serviço ou negativação.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto:
(i) à alegação de enriquecimento sem causa da parte autora;
(ii) à definição do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais; e
(iii) à relevância de eventuais pagamentos em atraso ou débitos diversos para justificar a suspensão do fornecimento de energia ou negativação.

III. Razões de decidir

6.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois o colegiado examinou os elementos essenciais da controvérsia e concluiu pela inexistência de prova técnica capaz de demonstrar a regularidade da medição e das cobranças efetuadas pela concessionária.

7.

Ao reconhecer a inexigibilidade das faturas em razão da inconsistência na identificação do medidor e da ausência de comprovação da regularidade da cobrança, o acórdão enfrentou implicitamente a tese de eventual enriquecimento sem causa, afastando-a diante da falha na prestação do serviço e do ônus probatório que incumbia à concessionária.

8.

Também não há omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois o acórdão indicou expressamente os parâmetros de atualização e incidência de juros sobre a indenização por danos morais, com base na legislação civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9.

A alegação de existência de pagamentos em atraso ou outros débitos não possui relevância para a solução da controvérsia, que se limitou à análise da regularidade das faturas impugnadas e da falha na medição do consumo, razão pela qual tais argumentos não configuram omissão relevante.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia e apresenta motivação suficiente para a conclusão adotada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406; Súmulas nº 54 e nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.636.947/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811991-62.2017.8.14.0006.

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

EMBARGADO: HYNGRID MOURA TEIXEIRA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
oposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o Acórdão que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO.

Na petição inicial (id 26618880), a autora sustentou ter recebido cobranças tidas como abusivas nos meses de abril, maio e junho de 2017, que extrapolavam, com larga margem, a média de consumo mensal de sua unidade consumidora.

Alegou, ainda, que
houve divergência nos números dos medidores informados nas faturas e aquele efetivamente instalado no local
, o que, segundo ela, reforçaria a tese de erro na medição. Invocando dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, pleiteou a declaração de inexigibilidade das faturas e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença (id 26619003) julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, reconhecendo a
inexistência do débito referente às faturas impugnadas
, ante a inconsistência entre os registros dos medidores e a ausência de prova da regularidade do consumo faturado. Transcrevo o dispositivo:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados por Hyngrid Moura Teixeira para:
i) Declarar a inexistência dos débitos relativos às faturas de energia elétrica dos meses de abril, maio e junho de 2017, no valor total de R$ 2.417,26, em razão da discrepância nos números dos medidores e da ausência de justificativa válida por parte da ré;
ii) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ;
iii) Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Em suas razões recursais (id 26619005), a
Equatorial Pará
sustentou, em síntese: (i) que não restou demonstrada qualquer irregularidade nos medidores de consumo; (ii) que os valores cobrados decorreram do consumo efetivo da unidade; (iii) que não haveria base jurídica para a simples exclusão do débito impugnado; e (iv) que,
subsidiariamente
, caso mantida a declaração de inexigibilidade,
seja determinado o refaturamento com base na média dos meses anteriores
, de forma a
evitar o enriquecimento sem causa da parte autora
.

A parte autora apresentou contrarrazões (id 26619008), sustentando a manutenção integral da sentença, com base na inexistência de prova técnica da ré, na divergência dos medidores e na presunção de veracidade de suas alegações diante da hipossuficiência reconhecida.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 10ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual

a realizar-se no dia 11-11-2025, às 14:00.

O Colegiado julgou o feito, nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO LEGAL DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA PELA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de cobranças abusivas com divergência nos dados dos medidores.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em saber:
(i) se há erro na medição do consumo de energia elétrica, diante da divergência entre o medidor instalado e o informado nas faturas;
(ii) se houve falha na prestação do serviço que justifique a declaração de inexigibilidade do débito e o pagamento de indenização por danos morais;
(iii) se é possível inovar em sede recursal com pedido de refaturamento com base na média de consumo.

III. Razões de decidir
3. O pedido de refaturamento com base na média de consumo não foi formulado na contestação, caracterizando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.
4. Constatada a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.
5. Verificada a ausência de prova técnica por parte da ré quanto à regularidade da medição e ao funcionamento dos medidores, incide a inversão ope legis do ônus da prova.
6. A cobrança indevida configura falha na prestação do serviço essencial, ensejando indenização por dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. Mantida a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e declarada a inexigibilidade dos débitos questionados.
8. Devido o acréscimo da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: “1. É vedada a inovação recursal em sede de apelação quanto a pedido não formulado em primeiro grau. 2. Na ausência de prova técnica, prevalece a alegação do consumidor diante da inversão legal do ônus da prova. 3. A cobrança indevida de consumo de energia elétrica, sem respaldo técnico e com ameaça de interrupção do serviço, configura dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 5º, XIV; 37, caput; 93, IX.

·

CDC, arts. 6º, III, VIII; 14; 42, parágrafo único.

·

CPC, arts. 1.014, 85, §2º e §11.

·

CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

·

Súmulas nº 54 e 362 do STJ; Súmula nº 163 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp 1636947/MG, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/08/2020.

·

TJPA, AC 00372092120148140301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08/11/2022.

·

TJSP, ApCiv 10277626820238260001, Rel. Des. Michel Chakur Farah, j. 24/06/2024.

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. opôs
embargos de declaração
alegando que o acórdão possui
omissões e contradições
, pois não analisou:

o possível
enriquecimento sem causa da autora
, já que teria havido consumo de energia;

a
definição correta do termo inicial dos juros de mora
sobre os danos morais;

a
existência de pagamentos feitos com atraso e outros débitos
, que poderiam justificar a suspensão do serviço e a negativação.

Assim, requer que o Tribunal
esclareça esses pontos e supra as omissões do acórdão
.

A parte autora apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração da Equatorial
, sustentando que o acórdão já analisou todas as questões relevantes e manteve corretamente a sentença que
declarou inexistentes os débitos de energia e reconheceu dano moral pela cobrança indevida
. Afirma que os embargos buscam
rediscutir o mérito
, o que é inadmissível, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Assim, requer
a rejeição dos embargos e a manutenção integral do acórdão
.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto a três aspectos: (i) eventual enriquecimento sem causa da parte autora; (ii) definição do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais; e (iii) a existência de pagamentos realizados com atraso e outros débitos que poderiam justificar eventual suspensão do serviço ou negativação.

Todavia, da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que as questões essenciais à solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas, inexistindo qualquer omissão apta a ensejar a integração pretendida.

Com efeito, o voto condutor do acórdão examinou de forma clara e suficiente a controvérsia instaurada nos autos, destacando que a concessionária não logrou comprovar a regularidade da medição e da cobrança efetuada. Nesse sentido, consignou-se expressamente que:

“No caso, a concessionária não produziu prova pericial ou laudo técnico que comprovasse a inexistência de erro de leitura ou falha de medição, tampouco demonstrou as razões da alteração numérica de registro do medidor apontada pela consumidora. Assim, a declaração de inexigibilidade do débito foi medida que se impôs, em respeito aos princípios da verossimilhança das alegações, da vulnerabilidade do consumidor e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).”

Observa-se, ademais, que a própria sentença de origem já havia reconhecido a falha na prestação do serviço, ao consignar que
“ficou comprovado que a unidade consumidora da autora era atendida pelo medidor de número 2763291, enquanto as faturas contestadas foram emitidas com base no medidor de número 11010332950, sem que tenha havido qualquer comunicação prévia ou formalização da substituição desse equipamento”
, circunstância que evidenciou a inconsistência na medição e justificou a declaração de inexistência dos débitos.

Dessa forma, ao reconhecer a inexistência do débito por ausência de comprovação da regularidade da medição, o acórdão enfrentou implicitamente a tese de eventual enriquecimento sem causa, pois a inexigibilidade decorreu justamente da falha técnica imputável à concessionária e da ausência de prova idônea acerca do consumo efetivo.

Nesse ponto, convém destacar que o acórdão embargado foi categórico ao afirmar que incumbia à concessionária demonstrar a regularidade do serviço prestado, tendo sido consignado que:

“Incumbia à ré o dever de demonstrar a inexistência do vício na prestação do serviço, bem como eventual fato que descaracterizasse sua responsabilidade. Contudo, a concessionária quedou-se absolutamente inerte na instrução técnica do feito, não se desincumbindo do ônus probatório que expressamente lhe competia.”

Portanto, a pretensão da embargante de reintroduzir a discussão sobre o efetivo consumo de energia elétrica traduz, em verdade, tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, também não se verifica omissão. O voto condutor do acórdão foi expresso ao tratar da matéria, consignando que:

“No que tange aos danos morais, corrigido conforme art. 389, parágrafo único, do CC a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.”

Assim, o acórdão indicou de forma clara tanto o marco da correção monetária quanto o termo inicial dos juros de mora, inexistindo lacuna decisória a ser suprida.

Também não procede a alegação de omissão quanto à existência de pagamentos realizados com atraso ou outros débitos que, em tese, justificariam eventual suspensão do fornecimento de energia ou negativação. Isso porque tais circunstâncias não constituíram fundamento determinante da controvérsia apreciada no processo, que se concentrou na análise da regularidade das faturas impugnadas e da falha na medição do consumo.

Com efeito, o acórdão limitou-se corretamente ao objeto da demanda, qual seja, a cobrança indevida decorrente de erro de medição, circunstância que ensejou a declaração de inexigibilidade das faturas e a condenação por danos morais. Nesse contexto, eventual discussão acerca de outros débitos ou atrasos no pagamento não possui aptidão para modificar a conclusão adotada, tampouco constitui omissão relevante para fins de integração do julgado.

Convém recordar que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para a solução da controvérsia, bastando que exponha as razões que embasam sua convicção, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos com nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Dessa forma, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, restando evidenciado que a insurgência da embargante traduz mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026